Tribunal: TJPA
Processo: 0835777-21.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835777-21.2020.8.14.0301

APELANTE: IVALDO GLAUBER BRITO DAS NEVES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO PARA FINS DE ATS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidor estadual, com o objetivo de reformar decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença que reconhecera o direito à averbação do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamento para o sobrestamento do feito diante da ausência de trânsito em julgado do RE 1405442/PA; (ii) examinar se é juridicamente possível a contagem de tempo de serviço prestado sob contratos temporários nulos para fins de adicional por tempo de serviço, à luz do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, e da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Recurso Extraordinário nº 1405442/PA, representativo da controvérsia, teve seu trânsito em julgado certificado, afastando qualquer argumento para o sobrestamento do presente feito.
4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral estabelece que contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 não geram efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à remuneração pelo trabalho efetivamente prestado e ao levantamento do FGTS.
5. O art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, norma infraconstitucional, não prevalece frente à interpretação vinculante dada pela Suprema Corte ao art. 37, IX, da Constituição.
6. A posterior nomeação em cargo efetivo não convalida vínculos precários nem autoriza sua contagem para fins de ATS.
7. Inexistindo demonstração individualizada da validade dos contratos temporários, mostra-se indevido o pedido de averbação, mesmo que parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O trânsito em julgado do RE 1405442/PA inviabiliza o sobrestamento de processos sobre matéria já pacificada no Tema 916 da Repercussão Geral.
2. É vedada a averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), nos termos do Tema 916 do STF.
3. Norma estadual não pode contrariar interpretação constitucional com repercussão geral.
4. A posterior efetivação no cargo não convalida vínculos

temporários nulos.
5. A averbação parcial é inadmissível sem prova da regularidade individualizada dos vínculos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.030, III; 1.021, §3º; 927, III; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 70, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 765.320 (Tema 916 da RG); STF, RE 1405442 ED-ED/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJPA, AIAC nº 0892103-93.2023.8.14.0301, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
IVALDO GLAUBER BRITO DAS NEVES

em face da decisão monocrática proferida por este relator que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, reformando a sentença proferida pelo juízo de origem que havia reconhecido o direito à averbação do tempo de serviço prestado sob contrato temporário.

Nas suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida diverge da jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, ao deixar de aplicar o art. 70, § 1º, da Lei Estadual n.º 5.810/94 (RJU/PA), o qual autorizaria o cômputo do tempo prestado à Administração Pública em qualquer forma de admissão.

Aduz, ainda, que os Temas 551 e 916 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF) não são aplicáveis à hipótese de servidor público efetivo que, anteriormente, exerceu funções temporárias.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 20835202.

É o relatório necessário.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática, que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, a fim de que seja mantida a sentença, que reconheceu seu direito à averbação do período exercido sob contrato temporário, com os efeitos financeiros decorrentes da averbação do ATS.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Lado outro, as argumentações apresentadas pelo recorrente não trazem fundamentação robusta/contundente, capaz de modificar a decisão atacada, tendo se limitado a reafirmar os fatos e teses jurídicas que embasam as razões da apelação cível.

Com efeito, restou consignado no decisum que a jurisprudência anterior deste Egrégio Tribunal reconhecia a possibilidade de averbação do tempo prestado sob vínculo precário, com base no art. 70, § 1º, da Lei Estadual n.º 5.810/1994, dispositivo que dispõe:

Art. 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Entretanto, sobreveio o julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.405.442/PA, admitido como representativo de controvérsia, o Supremo Tribunal Federal (STF) asseverou que o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça contraria a tese fixada no âmbito do Tema 916 de Repercussão Geral:

Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame 1.
Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público.

II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Dispositivo 4.
Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG
. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024).

Quanto à inaplicabilidade do precedente, é possível afirmar que ela não se sustenta, uma vez que o STF reconheceu que a nulidade do vínculo temporário, em qualquer hipótese, impede a produção de efeitos jurídicos válidos além do pagamento de salários e FGTS, ou seja, alcança a totalidade dos contratos irregulares.

Por mais que o art. 70, § 1º, do RJU/PA autorize, em tese, a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos, a norma infraconstitucional não pode contrariar a interpretação conferida pela Corte Superior ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

Impende salientar que, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífico quanto à possibilidade do julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Por oportuno, ressalta-se que a decisão monocrática se encontra em consonância com o atual entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. TEMA 916 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DO RE 1405442/PA. INAPLICABILIDADE DE DECISÕES PONTUAIS DIVERGENTES. SOBRESTAMENTO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidora pública estadual, no qual se busca a reforma de decisão monocrática que negara provimento ao recurso de apelação e mantivera a sentença de improcedência da ação, cujo objeto era o reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculos temporários, com vistas à majoração do adicional por tempo de serviço (ATS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a existência de fundamento jurídico para o sobrestamento do feito com base em suposta ausência de trânsito em julgado do RE 1405442/PA; (ii) definir se é juridicamente admissível o cômputo de tempo de serviço prestado sob vínculos temporários considerados nulos para fins de adicional por tempo de serviço, à luz do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trânsito em julgado do RE 1405442 ED-ED/PA, paradigma do Tema 916 da Repercussão Geral, já foi certificado nos autos originários (0801501-66.2017.8.14.0301), tornando incabível o pedido de sobrestamento do presente feito.

4. A tese fixada no Tema 916 do STF veda expressamente a produção de efeitos patrimoniais decorrentes de contratações temporárias realizadas à margem do art. 37, IX, da Constituição Federal, restringindo os efeitos à remuneração pelo trabalho realizado e ao levantamento do FGTS.

5. A posterior investidura da servidora em cargo efetivo não convalida os vínculos temporários anteriores nem autoriza sua contagem para fins de ATS, nos termos do precedente vinculante.

6. Decisões pontuais do STF, como nos AREs 1448693 e 1410452, não afastam os efeitos vinculantes do Tema 916, especialmente por tratarem de hipóteses específicas e não consolidarem entendimento diverso.

7. Inexistindo demonstração concreta de que os contratos temporários seriam válidos, mostra-se improcedente o pedido subsidiário de averbação parcial com base em vínculos individualmente considerados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

9. O trânsito em julgado do RE 1405442 ED-ED/PA afasta qualquer fundamento para sobrestamento de feitos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica.

10. A tese firmada no Tema 916 do STF veda a contagem de tempo de serviço prestado sob contratos temporários nulos para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), ainda que o servidor esteja atualmente investido em cargo efetivo.

11. Decisões não vinculantes da Suprema Corte que analisam casos específicos não afastam a obrigatoriedade de observância da repercussão geral firmada.

12. Não cabe a averbação de tempo de serviço temporário sem comprovação individualizada de que os contratos foram formal e materialmente válidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.030, III, e 927, III; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 70, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 da RG (RE 765.320/MG); STF, RE 1405442 ED-ED/PA, rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJPA, Processo nº 0811082-61.2024.8.14.0301, rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha.

(TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0892103-93.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/06/2025).

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro R
icardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 27/08/2025